Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PARÂMETROS DE COBRANÇA FIXADOS EM REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os recolhimentos relativos aos direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD por representações e execuções públicas de obras musicais, literomusicais e de fonogramas são disciplinados pela Lei no 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais).
2. De acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, o ECAD possui legitimidade para estabelecer critérios de cobrança a título de direitos autorais.
3. Apelação não provida. Unânime.